Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-09.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-09.2021.8.14.0128

APELANTE: MARCIA MARIA BENTES MACHADO RIBEIRO

APELADO: EDVAN DO SOCORRO ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS DOMINIAIS INSUFICIENTES. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Manutenção de Posse ajuizada visando à decretação da manutenção da posse sobre imóvel rural em Terra Santa/PA, julgada improcedente. Apelação cível interposta pela autora, que sustenta ter comprovado documentalmente o exercício da posse e a ocorrência de esbulho praticado pelo recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, em especial a posse da autora e a ocorrência de esbulho praticado pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As ações possessórias visam à proteção da posse, conforme disposto nos arts. 561 e seguintes do CPC e arts. 1.210 e seguintes do Código Civil.

4.

O ônus probatório incumbe à autora, que deve comprovar a posse e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

5.

Documentos apresentados pela autora que revelaram-se insuficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse sobre a área objeto do litígio.

6.

Prova testemunhal produzida corroborou a versão do recorrido, que demonstrou exercer posse contínua e de boa-fé sobre a área desde o ano 2000, em razão de negócio jurídico celebrado com o genitor da recorrente.

7.

Ausência de comprovação da melhor posse por parte da autora, tampouco da ocorrência de esbulho, impedindo o acolhimento do pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de demonstração inequívoca da posse atual e do esbulho, somada à prova robusta da posse contínua e de boa-fé pelo recorrido, impede o acolhimento da ação de manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 561, 1.010, §§ 1º a 3º, 1.022, inciso II, 487, I, 85, §2º. Código Civil, arts. 1.196 e seguintes, 1.210 e seguintes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARCIA MARIA BENTES MACHADO RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de EDVAN DO SOCORRO ALMEIDA AZEVEDO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Por consequência, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.I.C.

(...)

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) que a sentença não condiz com a realidade dos fatos, pois o recorrido somente retornou ao imóvel em 2020, após longos anos ausente; (ii) que a autora comprovou documentalmente o exercício da posse, apresentando registros no CAR, INCRA e cédula de crédito rural em seu nome; (iii) que a prova testemunhal do recorrido não é suficiente para afastar a sua posse legítima e que, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC restariam devidamente demonstrados.

Ao final, requer a procedência da ação com a decretação da manutenção de sua posse sobre o imóvel, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida em sede recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A controvérsia posta em juízo versa sobre o alegado esbulho possessório praticado pelo recorrido em relação a um imóvel rural denominado "Vale do Riacho Verde", situado na localidade Cabeceira do Urubutinga, município de Terra Santa/PA, de propriedade da recorrente, que afirma ter exercido posse mansa e pacífica sobre a totalidade da área, apontando que, a partir de setembro de 2020, o recorrido teria ocupado uma fração de aproximadamente 1 hectare do imóvel sem consentimento.

A sentença recorrida, com fundamentação densa e adequada, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, ao reconhecer que: (i) embora a autora tenha apresentado documentação dominial, não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre a área em questão no momento indicado na inicial; (ii) a prova oral produzida nos autos corroborou a versão do recorrido quanto à posse prolongada e de boa-fé da área, desde transação efetuada com o genitor da recorrente por volta do ano 2000.

Em sede recursal, a recorrente insiste na tese de que sempre exerceu a posse sobre o imóvel, apoiando-se em documentos tais como CAR, inscrição no INCRA, e contratos bancários relativos à atividade pecuária, argumentando que o recorrido não teria comprovado a posse anterior e contínua, sendo que este apenas teria retornado à área no ano de 2020.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que não resta demonstrada de forma inequívoca a melhor posse da autora em relação ao pedaço de terra de 1 hectare objeto do litígio e nem mesmo a ocorrência do esbulho, uma vez que os documentos juntados com a exordial, por si só não são suficientes para tanto.

De fato, com o intuito de comprovar a sua posse e o esbulho, a autora apresentou documentos dominiais, além de inscrição da Fazenda Vale do Riacho Verde no CAR e no INCRA.

Porém, em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que os documentos juntados pelo autor são insuficientes para demonstrar de forma cabal que possui a melhor posse sobre a área de 1 hectare, em discussão, na data alegada do esbulho ou em período anterior. Por sua vez, o requerido demonstrou que exerce a posse sobre a área litigiosa desde o ano de 2000, em decorrência de negócio jurídico celebrado com o genitor da recorrente, conforme corroborado por prova testemunhal idônea, coesa e sem contradições.

É certo que caberia à autora fazer provas de suas alegações, inclusive, por meio da oitiva de testemunhas, porém, a prova testemunhal por ela produzida, não afastou as conclusões a que chegou o juízo
a quo
, tampouco infirmou a continuidade da posse exercida pelo recorrido.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a autora não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial. Neste sentido, transcrevo trecho da sentença em que realizado o cotejo das provas:

Essa, contudo, não é a hipótese dos autos. A autora sustenta sua
posse
com base na condição de proprietária do imóvel, conforme se infere da certidão de matrícula Num. 2766249. Aduz que exerce a posse mansa e pacífica desde 25 de fevereiro de 2005.

O réu, por sua vez, alega que exerce a
posse
da área em questão desde o ano de 2000, ano em que a adquiriu, mediante troca de 09 reses, a propriedade através do Senhor Joao Loureiro Pinheiro que, já época, era o legitimo possuidor da terra, após transação com o antigo proprietário Sr. Esmaelino de Jesus Machado, que e genitor da requerente.

Os elementos constantes dos autos permitem concluir que a melhor
posse
foi comprovada pelo requerido.

Embora toda documentação acostada aos autos pela requerente, ela não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da
posse
. O réu, a seu turno, através das provas orais produzidas em Juízo, revelou-se suficiente para corroborar suas alegações.

A prova testemunhal confirma a transação realizada entre os Senhores Esmaelino, Joao Loureiro e Edvan, que a área foi negociada entre eles em troca de 9 rezes que foram repassadas diretamente ao Senhor Esmaelino por Joao Loureiro.

Bem de ver que os depoimentos das testemunhas não contêm contradições, revelando-se, outrossim, coesos, de forma que os documentos apresentados pela requerente não se revelam suficientes para comprovar que estava na
posse
do imóvel em setembro de 2020 ou mesmo anteriormente a essa data.

Assim sendo, não restando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, o pedido de
reintegração
de
posse
não comporta acolhimento.

Em consonância com o decidido pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a melhor posse da apelante sobre o imóvel, nem mesmo de que teria ocorrido o esbulho. Em verdade, o conjunto probatório é insuficiente para corroborar as alegações da exordial.

Como se verifica, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse da autora e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025